Tribunal: TJMT
Processo: 1023068-60.2025.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023068-60.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FLAVIA DOS SANTOS GALLON - CPF: 103.700.091-93 (RECORRENTE), KAREN UNELLO DE MEDEIROS - CPF: 971.281.120-49 (ADVOGADO), DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.

DETRAN/MT
. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. EQUIPAMENTO IDENTIFICADO E AFERIDO. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS AUTÔNOMAS À PENALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO IMPUGNADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INOBSERVÂNCIA DA CONCOMITÂNCIA ENTRE O PROCEDIMENTO DE MULTA E O DE SUSPENSÃO. ART. 261, § 10, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração de trânsito e de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, decorrentes de autuação por condução sob influência de álcool (art. 165 do CTB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o auto de infração é válido diante das alegações de irregularidade na comprovação da embriaguez e no cumprimento das medidas administrativas; (ii) estabelecer se o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir é nulo por inobservância da concomitância exigida pelo art. 261, § 10, do CTB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O auto de infração atende aos requisitos legais, com identificação do etilômetro devidamente aferido, conforme verificação em sistema oficial, em consonância com o art. 280, V, do CTB. A comprovação da alteração da capacidade psicomotora pode ocorrer por qualquer dos meios previstos na Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, não sendo exigida cumulação de provas. As medidas administrativas previstas no art. 269 do CTB possuem natureza autônoma e complementar, de modo que eventual irregularidade em sua aplicação não invalida a penalidade de multa. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova idônea em sentido contrário. O art. 261, § 10, do CTB exige a instauração concomitante do processo de suspensão do direito de dirigir com o processo de aplicação da penalidade de multa. A instauração tardia do processo de suspensão, após a notificação da penalidade de multa, viola o devido processo legal, o contraditório e a segurança jurídica, impondo a nulidade do procedimento sancionador acessório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O auto de infração por condução sob influência de álcool é válido quando preenchidos os requisitos legais e comprovada a regularidade do etilômetro, sendo desnecessária a cumulação de meios de prova. 2. As medidas administrativas previstas no CTB são autônomas e sua eventual inobservância não invalida a penalidade de multa. 3. A ausência de instauração concomitante do processo de suspensão do direito de dirigir com o de multa, nos termos do art. 261, § 10, do CTB, acarreta a nulidade do processo administrativo de suspensão.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 165, 269, § 2º, 280, V, e 261, § 10; Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 46; Lei nº 12.153/09, art. 27; Resolução nº 432/2013 do CONTRAN.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RE/MS nº 1019517-09.2024.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27/01/2026; TJSC, RApC nº 5002061-25.2021.8.24.0078, Relª. Desª. Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. 03/11/2022; TJSP, RI nº 1000221-91.2022.8.26.0681, Relª. Vanessa Velloso Silva Saad Picoli, j. 31/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 352554851 – reclamação nº 1023068-60.2025.8.11.0015 – 1º Juizado Especial de Sinop
), que julgou improcedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- que a Recorrente foi autuada em flagrante em 28/9/2024, às 03h12, na Av. José Teobaldo Anschau, 252, Sinop/MT, enquadrada no art. 165 do CTB (dirigir sob a influência de álcool), infração gravíssima, com penalidade de multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 meses; - que foi notificada da autuação em 4/10/2024; - que a penalidade de multa foi notificada em 1/4/2025; - que o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 02080/2025/GMAPC/DETRAN-MT foi instaurado em 21/5/2025; - que a Recorrente alega irregularidades no AIT e descumprimento do art. 261, § 10, do CTB.

- Da regularidade do Auto de Infração.

A Recorrente sustenta que o AIT seria nulo por:
(a) ausência de dados do etilômetro; (b) falta de comprovação de embriaguez; e (c) descumprimento das medidas administrativas de recolhimento da CNH e retenção do veículo.

O juízo de origem verificou, mediante consulta ao sistema do INMETRO, que o número do equipamento constante no AIT corresponde a etilômetro regular e devidamente aferido, suprindo a exigência do art. 280, inciso V, do CTB (
id. 352554851
).

Ademais, o art. 3º da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN é expresso ao estabelecer que a confirmação da alteração da capacidade psicomotora dar-se-á
"por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos"
, elencando-os em caráter alternativo, não cumulativo. A comprovação por um único meio é suficiente para lavratura do AIT.

Quanto às medidas administrativas, o art. 269, § 2º, do CTB é claro ao dispor que estas
"não elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código, possuindo caráter complementar a estas"
. O eventual descumprimento de medidas administrativas não contamina o auto de infração, que registra a infração de trânsito constatada.

A eventual inobservância da medida administrativa de retenção do veículo não possui o condão de anular a multa de trânsito, uma vez que a penalidade e a medida administrativa são atos autônomos entre si, nos termos do art. 269, § 2º, do CTB, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. Precedente.
(TJSP - RI 1000221-91.2022.8.26.0681 – rela. Vanessa Velloso Silva Saad Picoli – j. 31/3/2023).

A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, embora relativa, somente cede diante de prova cabal em contrário, que a Recorrente não produziu. O AIT nº DT00PV100B é, portanto, regular.

- Do descumprimento do art.
261,
§ 10 do CTB.

Nos termos do art. 261
,
§ 10, do Código de Trânsito Brasileiro, o processo de suspensão do direito de dirigir deve ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa.

Nesse sentido, em análise aos autos, visto que a notificação da penalidade de multa ocorreu em 1/4/2025 e que o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 02080/2025/GMAPC/DETRAN-MT foi instaurado apenas em 21/5/2025, o art. 261, § 10, do CTB foi descumprido.

Tal norma exige a instauração concomitante do processo de suspensão do direito de dirigir com o de aplicação da multa
assegurando previsibilidade quanto às consequências do ato infracional, bem como a plena observância do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. Precedentes. (
TJMT – 3ª CDPb – RE/MS nº 1019517-09.2024.8.11.0015 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 27/1/2026 - DJE 11/2/2026
) e (
TJSC – 4ª CDPb – RApC nº 50020612520218240078 – relª. Desembargadora Vera Lúcia Ferreira Copetti – j. 3/11/2022
)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
1.2)
declarar a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 02080/2025/GMAPC/DETRAN-MT, e de todos os seus efeitos, determinando seu arquivamento;
1.3)
manter a improcedência quanto ao pedido de nulidade do Auto de Infração nº DT00PV100B e da penalidade de multa dele decorrente, pela sua regularidade e autonomia em relação à sanção de suspensão.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026